Tribunal: TJDFT
Processo: 0745276-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE VAGA. RECAMBIAMENTO DE PRESO. MANUTENÇÃO EM LOCAL DE RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de declaração de vaga e determinou a transferência definitiva do recorrente para Belém/PA. O agravante sustenta seu direito de permanecer no Distrito Federal, local onde reside com a família, exerce atividade laboral e onde encontra condições mais favoráveis de ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a manutenção do cumprimento de pena em local diverso do da condenação, em razão da superlotação carcerária e de direitos fundamentais, como a convivência familiar; e (ii) se o recambiamento contraria o interesse público e os princípios da razoabilidade e eficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de cumprir pena próximo à família é relativo, condicionado à conveniência administrativa e à existência de vagas no sistema prisional local, conforme o art. 103 da Lei de Execução Penal e precedentes do STJ.
A superlotação carcerária em Belém/PA e no Distrito Federal, não justifica o recambiamento em desfavor da convivência familiar.
A permanência do recorrente no Distrito Federal não agrava a situação penitenciária local, pois ele já está integrado ao sistema prisional há mais de um ano.
A manutenção do cumprimento da pena no Distrito Federal atende ao melhor interesse da administração pública, minimizando custos operacionais e maximizando a eficiência do sistema penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de cumprimento de pena próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103 da LEP, não é absoluto, mas deve ser observado sempre que não houver prejuízo à administração pública e às condições do sistema prisional local.
2. O recambiamento de presos entre unidades federativas deve considerar a eficiência administrativa, os custos operacionais e os direitos fundamentais do preso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 227, caput; LEP, arts. 86 e 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 338.915/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2015, DJe 02.02.2016; AgRg no HC n. 562.320/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.06.2020, DJe 04.08.2020.